Tribunal: TJPA
Processo: 0813283-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813283-22.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ERVYSON LOPES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORCENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial e apreensão de 105g de maconha, sendo posteriormente encontradas, a partir de informações do paciente, mais de 1kg de maconha e 109g de ecstasy em posse de terceiro. Prisão em flagrante convertida em preventiva e mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e adequada para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das alegações de ausência dos requisitos legais, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

Decisão de conversão e manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com indicação de indícios de autoria, materialidade, gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de comportamento indicativo de risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga.

Reconhecimento da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, em razão da gravidade do delito e do periculum libertatis.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, se presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada. Manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gladistone Santos de Souza, OAB/PA sob o nº 36.324-A, em favor de Francisco Ervyson Lopes Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0809907-05.2025.8.14.0040.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/06/2025, supostamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser abordado com 46g de maconha. Segundo a impetração, ele teria colaborado integralmente com a autoridade policial, confessando ser usuário, apontando o fornecedor e permitindo o ingresso em sua residência. A partir dessas informações, outro indivíduo foi preso com mais de 1kg de maconha e 109g de ecstasy.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e posteriormente mantida, sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da quantidade de droga apreendida, natureza permanente do delito e suposta tentativa de fuga.

A defesa sustenta a ausência de requisitos legais para a segregação cautelar, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que colaborou espontaneamente com as investigações. Defende ainda a inaplicabilidade da prisão preventiva por ausência de periculosidade concreta, indicando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas. E, no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 28083570, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28175229.

Em parecer de Num. 28424970, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Verifica-se que em decisão (id. 28001094), o juízo coator manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que ainda é o caso da manutenção da prisão, visto que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP,
isto porque a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos agentes, caso sejam postos em liberdade.

Os agentes foram encontrados com mais de 1kg de substância semelhante à maconha, conforme auto de constatação provisório de substância (id 146299766 - Pág. 32), situação que, "a priori", demonstra ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia.

(...)

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA E FRANCISCO ERVYSON LOPES SANTOS, com base na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram que ensejaram a sua decretação. Com isso, ressalto o teor da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 28001098 – Pág. 63/67):

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
FRANCISCO ERVYSON LOPES SANTOS E MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA
, capturados no dia 12 de JUNHO de 2025, em Parauapebas/PA, durante patrulhamento policial. Segundo a autoridade policial, ao perceberem a aproximação da guarnição, os flagranteados tentaram empreender fuga, sendo ambos alcançados e abordados. Com eles foram apreendidas porções de substâncias entorpecentes (maconha e ecstasy), embaladas para comercialização, além de balança de precisão e rolo de papel sulfit.

Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Conforme exige o referido dispositivo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso em apreço,
estão suficientemente delineados os indícios de autoria e materialidade delitiva, consoante se extrai dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, das declarações colhidas, das imagens juntadas
(Id. 146299774).

O periculum libertatis resta evidenciado pela natureza e gravidade concreta da infração penal atribuída aos flagranteados. Trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com acentuado grau de reprovabilidade, mormente em razão da significativa quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de maconha e 109g de ecstasy), da variedade das substâncias entorpecentes (maconha e ecstasy) e do comportamento de tentativa de fuga dos agentes
.

Outrossim, o comportamento de evadir-se da abordagem policial revela periculosidade concreta dos autuados e risco evidente de reiteração delitiva, o que, por si só, justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ressalta-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes para resguardar os fins do processo no caso vertente
. A gravidade da conduta imputada, associada às circunstâncias fáticas acima delineadas, desautorizam qualquer outra providência que não a prisão preventiva
, nos termos do art. 282, §6º do CPP.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, declarações colhidas em sede policial, imagens juntadas ao ID 146299774 e auto de constatação provisório de substância.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
e
a aplicação da lei penal
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, mais de 1kg de maconha e 109g de ecstasy, embaladas para comercialização, além de balança de precisão e rolo de papel sulfit, o que indica suposta traficância, e do comportamento de tentativa de fuga dos agentes.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025